Tribunal: STF
Processo: Pet 6840
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À AUTORIDADE OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA NESTA SUPREMA CORTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO DOS FATOS COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. ANÁLISE APROFUNDADA INVIÁVEL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Não existindo menção a quaisquer das autoridades elencadas no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal, os autos devem ser encaminhados à Seção Judiciária do Estado do Paraná, no âmbito da qual tramita ação penal que tem por objeto os mesmos fatos relatados pelos colaboradores.



    2. A existência ou não de conexão da narrativa feita pelos colaboradores com a operação de repercussão nacional deve ser deliberada, se ainda não preclusa, pelo juízo prevento, evitando-se, assim, a indesejada litispendência.



    3. Agravo regimental desprovido.